Tribunal: TJBA
Processo: 0000996-48.2008.8.05.0213
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000996-48.2008.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DE RIBEIRA DO POMBAL-BA.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL e outros

Advogado(s)
:
BRENNO DE MELO GOMES CALASANS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÕES IRREGULARES DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. AUMENTO EXPRESSIVO DE CARGOS COMISSIONADOS EM PERÍODO PRÉ-ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE DIARISTAS EM FUNÇÕES PERMANENTES. DESVIO DE VERBAS DO FUNDEF. LESIVIDADE AO ERÁRIO E AFRONTA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADAS. RESSARCIMENTO FIXADO NOS MOLDES DO TCM/BA. SENTENÇA ILÍQUIDA SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DO ART. 496, I, DO CPC C/C SÚMULA 490/STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Público e Acidentes de Trabalho da Comarca de Ribeira do Pombal, nos autos da Ação Popular ajuizada do ex-prefeito do Município de Ribeira do Pombal, que julgou procedente o pedido para: (a) declarar a nulidade de todos os contratos de trabalho temporário e nomeações para cargos comissionados realizados entre 2005 e 2008; (b) reconhecer a ilegalidade na aplicação dos recursos do FUNDEF em despesas estranhas à educação fundamental, condenando o réu ao ressarcimento ao erário nos moldes fixados pelo Tribunal de Contas dos Municípios; e (c) determinar que o Município de Ribeira do Pombal se abstenha de realizar novas contratações irregulares sem concurso público, ressalvadas as hipóteses constitucionais de excepcional interesse público. Não houve interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as contratações de servidores sem prévio concurso público, realizadas de forma massiva entre os anos de 2005 e 2008 no Município de Ribeira do Pombal, com especial concentração em períodos pré-eleitorais, bem como a utilização indevida de verbas do FUNDEF para pagamento de tais servidores, configuram atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa aptos a ensejar a procedência da ação popular e o consequente dever de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embora a sentença de procedência proferida em ação popular não se submeta, como regra, ao reexame necessário — à luz do art. 19 da Lei nº 4.717/1965, que restringe o duplo grau obrigatório de jurisdição às hipóteses de carência ou improcedência do pedido —, a hipótese vertente ostenta peculiaridade relevante: a condenação foi prolatada de forma ilíquida, circunstância que atrai a incidência da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a dispensa do reexame necessário, fundada no reduzido valor da condenação ou do direito controvertido, não se aplica às sentenças desprovidas de liquidez.

4. A ação popular se erige como instrumento de estatura constitucional vocacionado à tutela do interesse público primário, conferindo ao cidadão legitimidade extraordinária para postular a invalidação de atos administrativos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, com regulamentação específica na Lei nº 4.717/1965.

5. No caso em exame, o acervo probatório encartado aos autos revela, com densidade e coerência, a prática de condutas que extrapolam a mera irregularidade formal, configurando atuação administrativa dissociada de sua finalidade constitucional, com reflexos diretos sobre o erário e inequívoca prevalência de interesses particularizados em detrimento da finalidade pública.

6. A irregularidade foi expressamente consignada nos Pareceres nº 334/06 e nº 408/07, exarados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. O Parecer nº 408/07, em especial, determinou ao gestor a devolução à conta corrente do FUNDEF, com recursos da municipalidade, das despesas glosadas no valor de R$ 45.251,03, acrescidas da quantia de R$ 87.446,76 remanescente do exercício anterior, totalizando R$ 132.697,79 — a ser devolvido ainda durante a gestão, sob pena de representação ao Ministério Público Estadual por ato de improbidade administrativa, devendo as quantias restituídas ser aplicadas exclusivamente no ensino fundamental.

7. As admissões promovidas em descompasso com a exigência constitucional do concurso público, bem como a correlata remuneração de servidores temporários, inclusive daqueles que não demonstraram o efetivo exercício de atribuições, configuram ato manifestamente lesivo ao patrimônio público, na exata conformidade do art. 2º, alíneas "c", "d" e "e", da Lei nº 4.717/1965.

8. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a contratação temporária para o exercício de funções permanentes, sem a realização de concurso público ou processo seletivo simplificado, configura ilegalidade passível de impugnação via ação popular, ainda que não demonstrado efetivo prejuízo ao erário — o qual, no caso concreto, restou cabalmente comprovado pelos documentos acostados ao feito e pelos próprios Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios.

9. Tem-se, portanto, a presença de máculas que atingem os elementos estruturais dos atos administrativos impugnados, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade, ante a inequívoca ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, insculpidos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, com reflexos diretos sobre a integridade do erário.

IV. DISPOSITIVO

10.Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n. 0000996-48.2008.8.05.0213
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DE RIBEIRA DO POMBAL-BA. e como interessados MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sismtea.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)